Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-87.2022.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001227-87.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 452.184.981-49 (RECORRENTE), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Caso o consumidor não quiser que haja a cobrança pela média, em se tratando de Unidade Consumidora rural, tem a opção de mensalmente informar à concessionária, através dos canais de atendimento, o consumo registrado no seu medidor naquele mês, se proceder desta forma não gerará a cobrança pela média e será cobrado pelo real consumo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001227-87.2022.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Adeli Fonseca de Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Adeli Fonseca de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Caso o consumidor não quiser que haja a cobrança pela média, em se tratando de Unidade Consumidora rural, tem a opção de mensalmente informar à concessionária, através dos canais de atendimento, o consumo registrado no seu medidor naquele mês, se proceder desta forma não gerará a cobrança pela média e será cobrado pelo real consumo.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Posto isso, Confirmar a Decisão Liminar e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
que ocorra a RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DE FORMA SIMPLES dos valores pagos nas faturas de energia e não dobrado
consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC,
condenando a Ré a ressarcir à parte Autora o
R$ 5.551,73 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos),
bem como o valor de
R$ 4,071,67 (quatro mil e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao pedido superveniente
,
sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

b)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada no valor de R$ 5.551,73 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), referente ao mês 10/2021, com vencimento em 28/10/2021 de 2020, UC 6 / 1089121-6);

c)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise

as faturas impugnadas (
NOVEMBRO/2021 à SETEMBRO 2022
), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado (
OUTUBRO/2021
), (b)
emita
caso necessário nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda

o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e/ou pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitado à R$ 10.000,00;

d)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

e)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, ID 5832326) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Promovente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendo Pares;

Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Promovente, verifico que a Promovida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Promovente, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Colendo Pares;

A Promovente alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº º 6/1089121-6 e que recebeu fatura acima de sua média de consumo, referente ao mês de 10/2021, no valor de R$ 5.551,73 – 5714 kWh. Aduz que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. Informa que as faturas que sucederam tal cobrança, a saber, dos meses de 11/2021, 12/2021, 01/2022, 03/2022, também se mostram excessivas visto que em comparação com os meses de 03/2021 a 09/2021, onde a média de consumo era de 325,92, vindo a ter um aumento superior a 117%, passando tais cobranças a terem uma média de 754,66.

Aduz também que teve o seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 5.551,73, referente a fatura vencida em 28/10/021. Em suas razões recursais, pugna pela restituição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 19.246,80.

Por sua vez, a Promovida sustenta que as faturas discutidas na ação se tratam de conta regular de consumo, emitida com base no consumo real da unidade consumidora em questão, a qual se encontra localizada em aérea rural, bem como que em momento algum houve prática de qualquer ato ilícito pela concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da analise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está
localizada em aérea rural
.

Assim, considerando a localização da UC, verifico que inexiste irregularidade no medidor, bem como que as faturas contestadas se referem ao consumo do reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Desta forma, o procedimento adotado pela Promovida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. No caso, restou evidente que o valor do consumo contestado é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado no histórico de consumo da UC da autora.

Portanto, a concessionária adotou os procedimentos vigentes à época dos fatos, sendo importante registrar que o histórico de consumo registra essa oscilação no registro do consumo, ora registrado consumo pela média, ora regularizando com a leitura plurimensal, recuperando os ciclos.

Eis o histórico de consumo da UC da Promovente:

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

Conforme exposto acima, o histórico de consumo da Reclamante oscila constantemente, sendo perceptível a oscilação e recuperação dos ciclos.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

Além disso, o medidor da UC da consumidora foi retirado para realização de perícia técnica em 23/12/2021, conforme OS juntada em contestação, sendo substituído por outro. Conforme Laudo Pericial, o medidor retirado está “APROVADO”, funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico.

Somado a perícia técnica realizada, eis o que constou na reclamação administrativa realizada pela autora junto à concessionária de energia elétrica quando questionou faturas do ano de 2018:

No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia elétrica, quando efetua a leitura de forma trimestral há a compensação, ou seja, se houve cobrança acima da média nos dois meses que foram cobrados pela média, quando ocorre a leitura há a compensação.

Além disso, se a consumidora não quiser que haja a cobrança pela média, em se tratando de Unidade Consumidora rural, tem a opção de mensalmente informar à concessionária, através dos canais de atendimento, o consumo registrado no seu medidor naquele mês, se proceder desta forma não gerará a cobrança pela média e será cobrado pelo real consumo.

Deste modo, age no exercício regular de direito a concessionária de energia elétrica que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Portanto, se restou comprovada a legalidade das faturas, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento das faturas discutidas nos autos, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Deste modo, entendo que o recurso da Promovida deve ser provido para o fim de julgar improcedente a pretensão, pois as faturas emitidas pela reclamada são exigíveis, já que inexiste irregularidade no medidor e elas se referem ao consumo da reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos,
dou provimento ao recurso da Promovida e julgo improcedente o pedido inicial.
Em consequência,
nego provimento ao recurso da Promovente
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023